Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734953-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELINO BALSAN E OUTROS, ADEMIR LUIZ SALINI, WILSON ANTONIO WRONSKI, ALCIDES DOMINGOS CANSI, AMANTINO BRUGNEROTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, em produção antecipada de provas, determinou que o banco juntasse aos autos os documentos relacionados as cédulas n° 86/01106, n° 86/01332, n° 87/00455, n° 87/00802, n° 88/0183, n° 88/00559, n° 88/00630 e n° 89/00468 celebradas com Alcides Domingos Cansi, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 40376059). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer porque inexistentes os documentos; 2) ser a multa diária exorbitante e desconectada da realidade dos fatos; 3) a exclusão da multa ou, caso não seja este o entendimento, a sua redução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 40376061/40375658). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autores/agravados afirmaram ser beneficiários da sentença da ação civil pública que condenou o banco à devolução do valor pago a maior em decorrência de correção monetária equivocada das dívidas de cédula de crédito rural atreladas à poupança. Requereram a exibição de documentos, tidos como imprescindíveis, à propositura do cumprimento de sentença individual. A simples declaração de que não foi possível encontrar os os documentos relacionados as cédulas n° 86/01106, n° 86/01332, n° 87/00455, n° 87/00802, n° 88/0183, n° 88/00559, n° 88/00630 e n° 89/00468, celebradas com Alcides Domingos Cansi, não consiste em justificativa plausível para eximir o banco réu, ora agravante, de sua obrigação de fazer. Não pode o autor ser apenado pela desídia do banco de não manter em seu poder o negócio jurídico firmado com o consumidor. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Nos termos do parágrafo único do art. 400 do CPC, se necessário, “o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” A não exibição de documento, sem qualquer justificativa, implica a incidência do art. 400, I, do CPC. Não se ignora o argumento do agravante de que diligenciou junto ao cartório e este informou a ausência de registro das respectivas cédulas de crédito. De todo modo, no julgamento da lide, as consequências desse ponto serão avaliadas, pelo juízo, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Por ora, o valor determinado na decisão atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00, deve prevalecer. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. À secretaria para excluir o Dr. Rafael Sganzerla Durand como advogado do banco agravante, para que passe a constar apenas o nome do Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues, oportunidade na qual também deve ser habilitado nos autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator